Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-65.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801199-65.2023.8.14.0062

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: ELIVAM MOURA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801199-65.2023.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADOS: MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO – OAB/MT 5.308-A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO – OAB/MT 12.560 E MARCELO ÁLVARP C.N. RIBEIRO – OAB/MT 15.445

AGRAVADO: ELIVAN MOURA ALMEIDA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA 15.070

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.007, CAPUT E §4º, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO ART. 9º, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. PREPARO SANÇÃO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, em razão da ausência de comprovação adequada do preparo recursal, tendo a parte recorrente apresentado inicialmente apenas boleto bancário e comprovante de pagamento, sem o relatório de conta do processo, e, após intimação para regularização com recolhimento em dobro, limitado-se a juntar o relatório de conta do processo, sem efetuar o pagamento correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, aliada ao descumprimento das exigências documentais previstas na legislação estadual, conduz à deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC estabelece: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

4.

O §4º do mesmo dispositivo dispõe: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo [...] será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 9º, §1º, prescreve: “Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório [...] serão registrados os números do documento e do boleto [...]”.

6.

A legislação estadual exige, portanto, a apresentação conjunta de três documentos: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, como condição para validação do preparo.

7.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos leciona:

o

“Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado [...]. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção.”

o

“O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção [...] não se admitindo mera complementação posterior.”

8.

No caso concreto, o cenário fático revela: interposição de recurso com documentação incompleta; intimação para apresentação do relatório e recolhimento em dobro; cumprimento parcial apenas com juntada do relatório, sem o pagamento dobrado.

9.

A jurisprudência do TJPA consolida o entendimento:

o

“O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA [...] determinam que o preparo deve ser comprovado [...] incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.”

o

“O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção.” (TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000).

10.

Ainda:

·

“O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.”

·

“A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso.” (TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009).

11.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA precisa compreender que o preparo se comprova com a união de três documentos, a saber: comprovante de pagamento, boleto bancário e relatório de conta do processo conforme lei estadual referendada. Como desatendeu a medida legal, deveria ter recolhido o preparo na forma dobrada, ou seja, pago mais uma vez as custas dele, seguindo-se da apresentação dos documentos alistados. Nada disso fez, limitando-se a juntar apenas o relatório de conta do processo associado aos documentos inicialmente apresentados, sem pagar novamente o preparo. Em face da desatenção, a monocrática permanecerá irretocável diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposado, não comportando outras digressões.

12.

A ausência de comprovação do preparo em dobro, aliada à documentação incompleta, configura deserção e impede o conhecimento do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

13.

A decisão monocrática aplica corretamente a legislação, a doutrina e a jurisprudência, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação, implica deserção.

2.

O preparo recursal exige a apresentação conjunta de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

3.

O preparo sanção não admite complementação posterior, impondo recolhimento integral em dobro.

4.

O descumprimento dessas exigências impede o conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 7º, parágrafo único, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801199-65.2023.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADOS: MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO – OAB/MT 5.308-A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO – OAB/MT 12.560 E MARCELO ÁLVARP C.N. RIBEIRO – OAB/MT 15.445

AGRAVADO: ELIVAN MOURA ALMEIDA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA 15.070

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 31557595) que não conheceu do Recurso de Apelação Cível que interpôs conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 9º, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONFIRMAM A SANÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que extinguiu o processo por abandono de causa. A parte apelante alegou nulidade da sentença por intimação supostamente indevida dos advogados e ausência de intimação pessoal da parte, sustentando, portanto, a inexistência de abandono. Contudo, deixou de comprovar adequadamente o preparo recursal, apresentando documento referente a recolhimento anterior, e não o preparo em dobro exigido por força de intimação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, conduz à deserção do recurso e impede seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato da interposição. Caso isso não ocorra, a parte deve ser intimada para recolher o preparo em dobro. A inércia quanto a essa exigência leva ao reconhecimento da deserção.

4. O art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 exige a apresentação conjunta de três documentos para a comprovação válida do preparo: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

5. A Apelante, mesmo devidamente intimada, deixou de atender à ordem judicial de recolhimento em dobro, apresentando tão somente relatório referente ao preparo anterior. Esse erro material configura descumprimento da norma legal e enseja o reconhecimento da deserção.

6. A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos é clara ao diferenciar o preparo inicial e o chamado “preparo sanção”, previsto no §4º do art. 1.007 do CPC, destacando que, neste último caso, a ausência de comprovação tempestiva impõe recolhimento em dobro e não admite mera complementação posterior.

7. A jurisprudência consolidada do TJPA confirma a obrigatoriedade da comprovação formal e completa do preparo: a) TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024, que reconhece a deserção por ausência de comprovação nos moldes legais; b) TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025, que exige expressamente a apresentação do relatório de conta como documento indispensável à validação do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A apresentação apenas de documento referente ao preparo anterior, sem atendimento à ordem judicial para preparo em dobro, configura erro material que inviabiliza a admissibilidade recursal.

3. A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4. A jurisprudência do TJPA reafirma que o descumprimento dessas exigências acarreta, de forma objetiva, a deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 7º, parágrafo único, e 9º, §1º.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao CPC – Arts. 1.007, §§ 4º e 5º – Preparo sanção.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

prevalência do art. 1007 do CPC sobre a exigência da Lei Estadual n. 8.328/2015;

b.

suficiência do comprovante de pagamento e da guia de recurso e

c.

desnecessidade de apresentar o relatório de conta do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

32281694).

Contrarrazões

não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801199-65.2023.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADOS: MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO – OAB/MT 5.308-A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO – OAB/MT 12.560 E MARCELO ÁLVARP C.N. RIBEIRO – OAB/MT 15.445

AGRAVADO: ELIVAN MOURA ALMEIDA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA 15.070

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

Inicio expondo o seguinte cenário jurídico extraído da demanda recursal que estacionou no juízo de prelibação:

a.

Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA;

b.

Preparo

apresentado com boleto bancário e comprovante de pagamento, sem o relatório de conta do processo;

c.

Despacho determinando ao Agravante a exibição do relatório de conta do processo associado aos documentos anteriores, seguindo-se do pagamento do preparo, agora, em sua forma dobrada e

d.

petição juntando apenas o relatório de conta do processo, sem comprovar o pagamento dobrado do preparo.

Deserção que se sustenta ante a desatenção aos

termos da lei estadual n. 8.328/2015, que trata do regime de custas do TJPA, e do art. 1.007, § 4º do CPC, que versa sobre o preparo em sua forma dobrada.

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
ratificar-se-á

a compreensão erigida na decisão monocrática

que não conheceu do Recurso de

Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve efetuá-lo
de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º, da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é obrigatório pois nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.
O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator: Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2. O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2. A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso concreto.

O Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
conversa com a deserção porque não apresentado na forma dobrada ao cumprimento do texto visualizado:

Satisfazendo-se apenas em juntar o relatório de conta do processo do recolhimento anterior:

A
trair a clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Apelação Cível ora interposto por eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
p
recisa compreender que o preparo se comprova cm a união de três documentos, a saber: comprovante de pagamento, boleto bancário e relatório de conta do processo conforme lei estadual referendada
.

Como desatendeu a medida legal,

deveria ter recolhido o preparo na forma dobrada, ou seja, pago mais uma vez as custas dele, seguindo-se da apresentação dos documentos alistados. Nada disso fez, limitando-se

a juntar apenas o relatório de conta do processo associado aos documentos inicialmente apresentados, sem pagar novamente o preparo.

Em face da desatenção
, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme

sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em:13 nov. 2025.

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 02/06/2026